Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. VENCIDO. ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 11 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A demonstração da hipossuficiência incumbe a quem postula a benesse, tendo a jurisprudência fixado o entendimento de impossibilidade de concessão de ofício pelo magistrado da gratuidade de justiça.
3. Acaso concedida, caberá à parte contrária a impugnação da concessão, demonstrando que o requerente não faz jus ao benefício.
4. O Codex Processual dispõe, no art. 85, caput, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem arbitrados conforme os parâmetros estipulados no § 2o do mesmo dispositivo.
5. Recurso provido.